Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732366-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupanca e Previdência em face da r. sentença (ID22920247) que, em sede de Liquidação de Sentença Coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou liminarmente improcedente o pedido em razão da prescrição, com fulcro no art. 332, § 1o, do CPC/15. Nas Contrarrazões (ID 22921614), o Apelado apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida na r. sentença (art. 100, caput, CPC/2015). Dessa forma, ao Apelante para manifestar-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator